Tribunal: TCU
Processo: 020.687/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de monitoramento (TC 003.895/2019-0) por força do item v do Acórdão 3.143/2019-TCU-2a Câmara, em desfavor da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), além de Valberto de Oliveira Lima como então Secretário de Estado da Saúde de Sergipe, diante de irregularidades nos pagamentos realizados no bojo do Contrato 8/2018 firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE) e a aludida fundação com vistas a prestação de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares a pacientes do Sistema Único da Saúde (SUS), tendo a vigência do ajuste sido estipulada por 12 meses a partir de 2/1/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de monitoramento (TC Processo 003.895/2019-0 ), por força do Acórdão 3143/2019-TCU-Segunda Câmara , em desfavor da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), além de Valberto de Oliveira Lima como então Secretário de Estado da Saúde de Sergipe, diante de irregularidades nos pagamentos realizados no bojo do Contrato 8/2018 firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE) e a aludida fundação com vistas à prestação dos serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares, a pacientes do Sistema Único da Saúde (SUS), tendo a vigência do ajuste sido estipulada por 12 meses a partir de 2/1/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Valberto de Oliveira Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC); 9.3. julgar irregulares as contas de Valberto de Oliveira Lima, além da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 27/12/2018 6.785.351,48 9.4. aplicar em desfavor de Valberto de Oliveira Lima, além da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.